Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713869-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENI LUIZ COMPARIN AGRAVADO: ITN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Loreni Luiz Comparin contra decisão proferida pelo juiz da 23a Vara Cível de Brasília (Id 229263328 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial originalmente ajuizada por Multigrain Comércio Ltda. em desfavor de Maurilio Couto Comparin, Luiz Octavio Guizzo Couto Comparin, Iria Baroni Comparim e Espólio de Maurilio Comparin, cujos representantes legais são Loreni Luiz Comparin e Layla Suellen Vilela Santos Comparim, processo n. 0016436-45.2012.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por Loreni Luiz Comparin, que a apresentou como herdeiro da executada Iria Baroni Comparim, afastando as alegações de prescrição intercorrente e de nulidade da cessão de crédito realizada entre o credor originário, Multigrain Comércio Ltda., e o atual exequente, ITN Capital Gestão de Ativos Ltda., ora agravado, nos seguintes termos: (...) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Entende o Sr. LORENI LUIZ COMPARIN que teria ocorrido a prescrição intercorrente. No caso dos autos, vê-se que a execução se funda em cédula de produto rural (CPR) no 0001077-259/2012, representativa da promessa de entrega de 3.000.000kg (três milhões de quilogramas) de soja brasileira a granel, safra 2011/2012, tipo exportação, na forma do título de crédito de ID 20972789. Diante disso, deve ser observado o prazo prescricional trienal fixado na legislação cambiária (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, internalizada por meio do Decreto no 57.663/1966), como bem frisado pelo terceiro interessado. (...) Contudo, observa-se que após a suspensão, a parte exequente (ainda a credora originária MULTRIGRAIN S/A) adotou as medidas necessárias à averbação da penhora sobre o imóvel rural “Fazenda Dois de Ouros” (IDs 45818606 e 52920547), assim como promoveu a distribuição da carta precatória expedida para a avaliação do imóvel (IDs 53758267 e 54923234). Nota-se que a avaliação somente foi concluída em 21/5/2020 (ID 93526594) e noticiada a este Juízo em 2/6/2021 (ID 93526583). Outrossim, houve impugnação à avaliação realizada por oficial de justiça no Juízo Deprecado (ID 95792494), o que culminou na necessidade de nomeação de perito (ID 98289709). O laudo pericial foi entregue somente em 31/10/2021 (ID 107394794), devido à dificuldade de acesso ao imóvel, o qual se situa no Estado da Bahia, no Município de Barreiras. Ademais, houve a elaboração de laudos complementares em vista das impugnações apresentadas pelas partes (IDs 114083473, 113981610 e 117419512), de modo que a homologação da prova técnica ocorreu somente em 11/4/2022 (ID 121139035). Ademais, no ID 129713585 foi determinada a intimação da União para se manifestar, tendo o Ente Federal apontado na manifestação de ID 134210305, datada de 19/8/2022, que o imóvel não poderia ser adjudicado pelo exequente em razão da indisponibilidade decretada nos autos da cautelar fiscal no 0002773-76.2016.4.01.3303. Posteriormente, na decisão de ID 157228454, proferida em 2/5/2023, este Juízo declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, ante o interesse manifestado pela União no feito. Em 1/3/2024, os autos retornaram a este Juízo, nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito Negativo de Competência no 202.655/DF, no qual restou assentada a competência desta 23a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Não bastassem todos estes acontecimentos, no ID 195057944 foi noticiado pelos executados o falecimento da devedora IRIA BARONI COMPARIN, tendo este Juízo determinado no ID 199059884 a suspensão do feito para que fosse promovida a citação do espólio ou dos sucessores. Imperioso destacar que até o momento nem todos os herdeiros foram citados. Ainda, a questão afeta à possibilidade, ou não, de adjudicação do imóvel somente foi enfrentada por este Juízo na decisão de ID 208342822, proferida em 21/8/2024, ocasião em que restou indeferido o pedido do exequente. Portanto, nota-se que entre a formalização da penhora do imóvel rural (ID 52920559 – 2/12/2019) e a conclusão do laudo de avaliação do bem (ID 121139035 – 11/4/2022) decorreram mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses. O referido lapso temporal, entretanto, não pode ser computado para fins de prescrição, pois de acordo com o artigo 921, § 4o-A, do CPC, o prazo prescricional “não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”. Não houve demora imputável ao credor quanto à conclusão da avaliação do bem penhorado. Além disso, posteriormente houve o declínio da competência para a Justiça Federal, mas restou firmada pelo STJ a competência deste Juízo. Por conta disso, houve a remessa dos autos em 27/7/2023, com a sua posterior reativação neste Juízo em 1/3/2024, de modo que nestes mais de 7 (sete) meses em que o feito permaneceu paralisado não houve fluência do prazo prescricional. Outrossim, somente em 21/8/2024 foi reconhecida a impossibilidade de adjudicação do imóvel rural “Fazenda Dois de Ouros”, devido à preferência da União em excutir o bem. Não se pode ignorar, outrossim, que o falecimento da codevedora IRIA BARONI COMPARIM, noticiado em 29/4/2024 (ID 195057944), do qual sobreveio a necessidade de suspensão do processo (ID 195057944) para citação dos herdeiros, também atrasou o andamento do feito. Cumpre destacar que embora tenha constado nas decisões de IDs 217920574 e 222284196 que “não houve nenhum ato capaz de interromper o curso do prazo prescricional”, uma análise mais aprofundada dos autos revelou que a demora no andamento do feito não seu deu por inércia do credor, mas por uma série de fatores que escaparam de seu controle, de modo que não pode ser reconhecida a prescrição intercorrente, ao menos não neste momento. Diante de todas estas circunstâncias, a demora própria do processo ou causada pelo Serviço Judiciário não pode prejudicar o exequente, nos termos do artigo 240, § 3o, do CPC e da Súmula no 106/STJ. (...) Ademais, nota-se que as penhoras levadas a efeito nos IDs 224963443 acabaram por interromper a prescrição, na forma do § 4o-A do artigo 921 do CPC, cujo prazo somente voltará a correr após eventual não localização de outros bens penhoráveis. Assim, REJEITO a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo terceiro LORENI LUIZ COMPARIN. NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO O excipiente também afirma que a cessão de crédito noticiada no ID 132188567 é nula, pois deveria ter se dado por instrumento público, já que a garantia hipotecária recai sobre imóvel com valor superior a 30 (trinta) salários-mínimos. Igualmente sem razão. A cessão de crédito cuida-se de negócio jurídico não solene, de modo que sua validade independe da forma adotada. É exigida a celebração por instrumento público somente para que sua eficácia seja oposta a terceiros, nos termos do artigo 288 do Código Civil: Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654. (grifos acrescidos) Portanto, não se confundem os planos da validade e da eficácia, não havendo que se falar em nulidade da cessão de crédito noticiada nos autos. Ademais, desnecessário o registro da cessão de crédito na matrícula do imóvel, tendo em vista que o artigo 287 do CC/2002 dispõe expressamente que a cessão de crédito abrange os seus acessórios, nestes incluída a garantia real sobre bem imóvel. Portanto, ainda que celebrada por instrumento particular, a cessão de crédito é válida e eficaz em face dos devedores, além de transferir as garantias e acessórios. Quanto muito fica meramente prejudicada a eficácia em face de terceiros, mas tal questão não é objeto de exame neste momento, já que a matéria foi suscitada por um dos herdeiros da codevedora IRIA COMPARIN. (...) Assim, forçoso concluir que não há nenhuma mácula na cessão de crédito celebrada entre o credor originário (MULTIGRAIN COMÉRCIO LTDA) e a exequente ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA, materializada no instrumento de ID 132188575 e 132188576. Com base nestes fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade manejada no ID 227934223 por LORENI LUIZ COMPARIN. Por consequência da rejeição liminar da objeção suscitada pelo herdeiro da codevedora IRIA BARONI COMPARIM, resta prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. No mais, nota-se que a parte exequente distribuiu as cartas precatórias de penhora e citação de IDs 225022305, 225035066 e 225035093, conforme noticiado na petição de ID 228187585. Outrossim, houve a efetivação da terceira LORINELSA COMPARIN DALLA NORA (ID 229209182), herdeira de IRIA BARONI COMPARIM. Assim, aguarde-se o cumprimento das precatórias, bem como o prazo para impugnação à penhora, conforme certidão de ID 228415677. (grifos no original) Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 70667854), sustenta que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele manejada está equivocada. Alega que a demora não foi causada por circunstâncias próprias ao processo ou pelo serviço judiciário, mas pela exequente, com o que ocorreu a prescrição intercorrente. Diz não ter aplicação ao caso concreto a Súmula 106 do STJ. Reitera os fundamentos trazidos na exceção de pré-executividade. Sustenta ter sido a execução suspensa, pelo prazo de um ano, em 19/12/2019, por ausência de bens. Diz que o prazo de três anos da prescrição intercorrente da Cédula de Produto Rural (CPR) teve início em 19/12/2020 e findou em 19/12/2023. Alega que nesse período nenhuma penhora foi efetiva. Comenta a tentativa frustrada de penhora da Fazenda Dois de Ouro porque registrada a indisponibilidade total desse imóvel em favor da União. Nega ter sido interrompido o prazo prescricional. Acusa por desídia a exequente, ora agravada, no cumprimento de comandos judiciais. Ressalta que as diligências realizadas mas que não resultarem na localização de bens penhoráveis não suspenderam nem interromperam o curso da prescrição intercorrente. Frisa não ter ocorrido fato processual, tal como a localização de bens, que tivessem aptidão para obstar a prescrição intercorrente no interregno de quatro anos desde a decisão de suspensão do procedimento executivo. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Alega a nulidade da cessão de crédito celebrada entre o credor originário (Multigrain Comércio Ltda) e a ora agravada, ITN Capital Gestão de Ativos Ltda.. Diz não ter sido observada a forma prescrita em lei para o instrumento em que formalizado o ato de cessão. Afirma necessário instrumento público. Brada ser inadmissível a constituição desse negócio por instrumento particular porque instituída para a Cédula de Produto Rural garantia hipotecária. Leciona ser a hipoteca direito real e estar sujeita a formalidades específicas, visto que necessária para sua transmissão a lavratura de escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil, e de seu registro para que tenha efeito perante terceiros. Pontua estar o imóvel hipotecado com registro de indisponibilidade em favor da União, o que se deu por determinação judicial exarada em Ação Cautelar já transitada em julgado. Assevera que a citada indisponibilidade inviabiliza a cessão do crédito hipotecário e impede sua averbação na matrícula do imóvel. Aponta a ineficácia e nulidade da cessão do crédito porque não observada a forma prescrita em lei. Invoca os arts. 104, III e 166, IV, ambos do Código Civil. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Proclama estar equivocada a decisão agravada “ao não reconhecer a inobservância da forma prescrita em Lei para cessionar o crédito hipotecário com avaliação superior a 30 salários-mínimos, e frente a impossibilidade de se promover a averbação na matrícula do imóvel que se encontra indisponível (...)”. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: a) seja recebido o recurso manejado e deferido liminarmente, em sede de antecipação de tutela a pretensão recursal, ou ainda, que seja concedido o efeito suspensivo ativo da decisão agravada, para suspender todas as constrições de bens, em especial a não liberação do numerário bloqueado via SISBAJUD, bem como a suspensão dos efeitos das Cartas Precatórias expedidas para busca e apreensão de veículos bloqueados, posto que presentes os pressupostos para a sua concessão; b) ao final, seja provido o Agravo para reformar a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, para declarar a prescrição intercorrente do direito da ação, e ainda a prescrição trienal da Cédula de Produto Rural, forte no art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967 c/c art. 10, da Lei da Cédula de Produto Rural (Lei 8929/94) e c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-Lei no 57.663/1963), extinguindo o processo com resolução do mérito. c) E ainda, na remota hipótese de não decretação da prescrição intercorrente, a decretação da nulidade da cessão de direitos de ID 132188575 e de todos os atos ocorridos posteriormente à cessão, inclusive das penhoras deferidas. d) Por fim, com a extinção do feito, a condenação da Exequente/Agravada ao ônus de sucumbência em especial os honorários advocatícios, a serem arbitrados na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Atendeu a parte agravante à determinação para que promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro (d 70758279) dada a falta de demonstração de que o fizera contemporaneamente à interposição do recurso. Preparo recolhido, conforme certidão de Id 70777781. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso – preclusão temporal quanto à análise da cessão do crédito Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito dos argumentos aduzidos em razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Explico. Compulsando o processo de referência (autos n. 0016436-45.2012.8.07.0001), verifico tratar-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial proposto por Multigrain Comércio Ltda. em desfavor de Maurilio Couto Comparin, Luiz Octavio Guizzo Couto Comparin, Iria Baroni Comparim e Espólio de Maurilio Comparin, cujos representantes legais são Loreni Luiz Comparin e Layla Suellen Vilela Santos Comparim. No curso da demanda executiva foi cedido o crédito executado, que formalizado estava em Cédula de Produto Rural, à empresa ITN Capital Gestão de Ativos Ltda., conforme termo de cessão de crédito (Id 132188575 do processo de referência). A parte agravante alega ser nula a cessão do crédito assim celebrada entre Multigrain Comércio Ltda, credor originário, e ITN Capital Gestão de Ativos Ltda., ora exequente/agravada. Vale anotar que esse negócio jurídico foi comunicado ao juízo monocrático pelo credor cessionário ao Id 132188572 do processo de referência, no dia 25/07/2022. Na oportunidade veio aos autos o termo de cessão que firmaram entre si o credor cedente e o credor cessionário (Id 132188575 do processo de referência) tendo este último postulado a substituição processual de modo a que passasse a figurar polo ativo do processo executivo como parte exequente. Em decisão de Id 136004991 do processo de referência, o juízo de primeiro grau deferiu a substituição e determinou à Secretaria da Vara que cadastrasse a empesa ITN Capital Gestão de Ativos Ltda como exequente lugar da credora originária, Multigrain Comércio Ltda. A decisão que apreciou e deferiu o pedido de substituição processual em decorrência da formalização de negócio de cessão de crédito foi proferida em 6/9/2022 e não foi impugnada pela parte executada nem por quaisquer dos codevedores. Não houve oposição ao provimento judicial que reconheceu válida a substituição processual requerida pelo credor cessionário bem como o documento de cessão que a fundamentou. Está, portanto, preclusa a matéria. Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial, é possível ao órgão julgador analisar as matérias extemporaneamente alegadas, caso sejam de ordem pública e sobre elas ainda não tenha havido deliberação judicial. Nessa linha, cito o seguinte precedente do e. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.967.572/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) Não se verifica, entretanto, essa hipótese para o caso em análise, uma vez que não encerra matéria de ordem pública a alegação apenas agora deduzida pelo devedor/agravante de nulidade da cessão de crédito. Operada está em definitivo a preclusão temporal. Importa consignar, ademais, que o devedor/recorrente, ao discorrer sobre a alegada nulidade da cessão do crédito celebrada entre o credor originário (cedente) e o credor cessionário, ora agravado, por não ter sido observada a forma prescrita em lei, conforme dispõem os arts. 104, III e 166, IV, do Código Civil, uma vez que formalizado esse negócio por instrumento particular, quando deveria sê-lo por escritura pública para sua validade e eficácia perante terceiros, manifestamente o faz na intenção de procrastinar o pagamento do débito a que está sujeito. Assim o afirmo porque o ora agravante tardiamente ingressou como parte no processo, o que fez como herdeiro da codevedora originária Iria Baroni Comparim, falecida no decorrer do processo executivo e quando já consolidada a decisão que admitiu a substituição processual do exequente. Até então quedou-se inerte, conquanto figurasse, mesmo antes da cessão do crédito e da substituição do polo ativo, como representante legal do espólio de Maurilio Comparin, na qualidade de inventariante, conforme termo de compromisso de inventariante (Id 100193924 do processo de referência). Não só. Silente permaneceu conquanto já tivesse assumido a condição de inventariante ao tempo em que ordenado pelo juízo a quo a regularização da representação processual do espólio de Maurilio Comparin (Id 103021608 do processo de referência). Ao tempo em que postulada e deferida a substituição processual, o ora agravante já atuava no processo como representante legal de um dos codevedores. Apesar disso nem por si nem pela codevedora Iria Comparim, que estava devidamente representada nos autos, se opôs ao instrumento de cessão de crédito e à substituição do credor originário pelo exequente, ora agravado. Estando inequivocamente preclusa a matéria, injustificado o tardio inconformismo manifestado pelo agravante. Destarte, quando da apresentação da exceção de pré-executividade, em 5/3/2025 (Id 227934222 do processo de referência), a matéria estava há muito preclusa, pois decorridos mais de 2 anos da decisão que deferiu a substituição processual com base na cessão de crédito celebrada entre credor originário e agravado, em 6/9/2022 (Id 136004991 do processo de referência). Também por esse motivo, inaceitável que o agravante suscite questão relativamente à qual se manteve silente ao deixar de exercer faculdade que tinha para impugnar o provimento judicial que a decidiu. Com efeito, o processamento do presente recurso para cognição de tema precluso imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de matéria não impugnada tempestivamente pela parte executada. Admiti-lo implicaria sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo da fase satisfativa. Em definitivo, recurso não deve ser conhecido neste tópico, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas, há muito tempo, pelo juízo de origem, em patente violação á regra do art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse contexto, verificada a preclusão temporal, firmo juízo negativo de admissibilidade para tópico em que alegada a nulidade da cessão de crédito. Conheço, portanto, em parte do presente agravo de instrumento. 2. Do pedido de antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo. Da alegação de prescrição intercorrente. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao acolhimento da exceção de pré-executividade no âmbito da execução de título extrajudicial de referência. Em razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente porque não teria a parte exequente empreendido as diligências necessárias ao regular andamento do feito executivo. Entrementes, inércia do credor não ocorreu para o caso concreto. Vejamos. O art. 924, V, do CPC, prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente, que é fenômeno jurídico autorizador da extinção da execução pela efetiva paralisação do procedimento ou por sua paralisação de fato, o que se dá quando a ele somente são dados andamentos ineficazes à solução do interesse de realização do crédito excutido. Desse modo, o instituto da prescrição intercorrente visa extinguir a pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes do processo em curso. O lapso temporal em que se opera essa modalidade prescritiva nos processos executivos corresponde ao que está previsto na lei para o exercício da pretensão de direito material, conforme disposto em Enunciado 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Desse modo, a presente execução de título executivo extrajudicial baseia-se em Cédula de Produto Rural (CPR), a qual possui prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto 57.663/1966. O Código de Processo Civil, em seu art. 921, ao tratar da prescrição intercorrente, nos casos de ausência de bens penhoráveis, estabelece a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis como termo inicial da prescrição no curso do processo, a qual será suspensa, uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano. Confira-se: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (grifo nosso) No caso dos autos, a execução foi suspensa pela decisão de Id 52379744 do processo de referência, em 17/12/2019. Em 27/12/2019 a exequente peticionou nos autos informando a averbação da penhora do imóvel Fazendo Dois de Ouro no registro cartorário, conforme matrícula do imóvel juntada (Id 52920559 do processo de referência), e requereu a intimação da parte executada e expedição de carta precatória para avaliação do imóvel. Ato contínuo, o processo prosseguiu com os atos necessários à avaliação e expropriação do bem, os quais, destaca-se, tardaram mais para serem executados em razão de o imóvel estar localizado em unidade federativa diversa, dependendo, portanto, de carta precatória para o cumprimento das diligências. Foi expedida carta precatória de avaliação em 17/1/2020 (Id 53758267 do processo de referência), com a juntada aos autos de certidão do cumprimento no dia 1/6/2021 (Id 93526594 do processo de referência). Houve impugnação ao laudo de avaliação pela parte executada e apresentação de laudo particular, tendo sido determinada pelo juízo a quo, em 28/7/2021, a realização de nova avaliação, a ser feita por perito avaliador de imóveis (Id 98289709 do processo de referência). O laudo pericial foi entregue pelo perito avaliador de imóveis em 31/10/2021 (Id 107394794 do processo de referência) e, tendo em vista a apresentação de impugnações ao laudo por ambas as partes e de laudos complementares pelo perito, o laudo de avaliação foi homologado apenas em 11/4/2022 (Id 121139035 do processo de referência). Ainda, em virtude do registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel em favor da União, houve determinação de manifestação do ente, o qual se manifestou nos autos em 19/08/2022 (Id 134210305 do processo de referência). Posteriormente, em razão da inclusão da União como interessada, foi declinada a competência para a Justiça Federal em 2/5/2023 (Id 157228454 do processo de referência). Instaurado conflito negativo de competência, o c. STJ estabeleceu ser competência da 23a Vara Cível de Brasília o processamento e julgamento do feito, tendo os autos retornado para aquele juízo somente em 1/3/2024 (Id 188394767 do processo de referência). Ademais de toda a tramitação dos atos preparatórios à eventual expropriação do bem imóvel e remessa dos autos à Justiça Federal, houve óbito de um dos executados (Iria Baroni Comparin), acarretando a suspensão do processo, em 6/6/2024, para a devida regularização processual da parte (Id 199059884 do processo de referência). Quanto aos atos expropriatórios, apenas em 21/08/2024 o juízo recorrido decidiu acerca da impossibilidade de adjudicação do bem imóvel penhorado pela exequente, em razão da indisponibilidade existente na matrícula em favor da União (Id 208342822 do processo de referência). Entre a penhora do imóvel, averbada em 2/12/2019, e a homologação da avaliação, 11/4/2022 (Ids 52920559 e 121139035, respectivamente, do processo de referência), decorreu lapso temporal superior a 2 anos. E, até a decisão que analisou a possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios com adjudicação ou alienação, que concluiu pela impossibilidade de adjudicação do imóvel, em 21/08/2024 (Id 208342822 do processo de referência), transcorreu novo interregno superior a 2 anos. Nesse intervalo, necessário destacar, ainda, que houve declinação de competência para a Justiça Federal, tendo os autos permanecido naquela justiça por tempo superior a 9 meses, de 2/5/2023 a 1/3/2024 (Ids 157228454 e 188394767, respectivamente, do processo de referência). Ou seja, todos esses prazos em que se aguardou a realização de diligências e que houve remessa dos autos à justiça federal foram decorrentes da própria máquina judiciária, não podendo ser imputados como desídia da parte exequente em dar andamento ao feito e computado como prazo de prescrição intercorrente em curso. Não só as diligências atinentes à penhora, avaliação e decisão sobre a adjudicação do imóvel penhorado tardaram, como houve também a remessa dos autos à Justiça Federal e o óbito de um dos executados, Sra. Iria Baroni Comparim, tendo sido necessária a suspensão do feito para a regularização processual da parte que faleceu, bem como citação do espólio ou dos herdeiros. Tais períodos não podem ser computados como tempo transcorrido para consumação da prescrição intercorrente, pois não são imputáveis à exequente, mas sim à própria justiça, devido às formalidades necessárias para efetiva constrição patrimonial, nos termos dos arts. 240, § 3o e 921, § 4o-A, ambos do CPC, como se observa: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). (...) § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Como se observou, a parte exequente não se manteve inerte e diligenciou requerendo as providências que lhe eram cabíveis. A demora na tramitação processual se deu por conta dos atos judiciais realizados e peculiaridades do processo mencionados acima, como a declinação de competência e óbito de parte no curso do processo, o que não pode ser atribuído à exequente. Esse é o entendimento adotado pelo e. STJ, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.214.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.) Assim, somando-se todos os interregnos acima apontados: mais de 9 meses em que o processo esteve na justiça federal; mais de 2 anos entre a averbação da penhora do imóvel e a homologação da sua avaliação; mais de 2 anos entre o laudo homologado e a decisão sobre a impossibilidade de adjudicação; e a suspensão para regularização processual em decorrência de falecimento de um dos executados, vislumbra-se que nenhum deles foi decorrência de inércia da exequente, mas sim atribuíveis aos mecanismos do órgão judiciário. Ademais, foi requerida uma série de pesquisas aos sistemas conveniados ao juízo pela parte exequente (Id 218279569 do processo de referência) em 12/12/2024, que resultaram frutíferas, conforme se demonstra pela penhora de veículo deferida (Id 224963443 do processo de referência) e pela constrição parcial da quantia executada em contas dos executados no sistema Sisbajud (Id 228415677 do processo de referência), as quais servem como marco para a interrupção do prazo prescricional. Ante o exposto, nesta análise preliminar, não vislumbro ter havido a consumação da prescrição intercorrente. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, reconheço a ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora